Tribunal: TJSP
Processo: 1023779-02.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário – Ação Ordinária (anulatória) - ISSQN – Pretensão de nulidade de auto(s) de infração - A controvérsia a ser dirimida na presente demanda envolve matéria eminentemente técnica, de forma que a análise dos fatos passa, necessariamente, pelo laudo pericial judicial produzido durante a instrução processual – Laudo pericial hígido e equidistante dos interesses das partes

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário – Ação Ordinária (anulatória) - ISSQN – Pretensão de nulidade de auto(s) de infração - A controvérsia a ser dirimida na presente demanda envolve matéria eminentemente técnica, de forma que a análise dos fatos passa, necessariamente, pelo laudo pericial judicial produzido durante a instrução processual – Laudo pericial hígido e equidistante dos interesses das partes – Adoção da(s) conclusão(ões) nele contida(s) – O litígio se refere a 09 (nove) autos de infração relativos a dois contratos distintos, quais sejam: Contrato de Execução de Obras de Implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (AIIM's nos 006.784.180-5, 006.784.181-3, 006.784.182-1 e 006.784.183-0) e Contrato 008/2013/SEHAB (AIIM's nos 006.784.184-8, 006.784.185-6, 006.784.187-2, 006.784.188-0 e 006.784.191-0) – Em relação ao contrato referente ao Rodoanel Mário Covas (AIIM's nos 006.784.180-5, 006.784.181-3, 006.784.182-1 e 006.784.183-0), restou demonstrado que o autor procedeu a devida especificação e discriminação dos materiais, equipamentos e valores efetivamente empregados na obra, fazendo jus à respectiva dedução e, por consequência, a nulidade das autuações correspondentes – Por outro lado, no tocante ao Contrato 008/2013/SEHAB (AIIM's nos 006.784.184-8, 006.784.185-6, 006.784.187-2, 006.784.188-0 e 006.784.191-0), em que pese as alegações da parte autora, razão não lhe assiste, vez que o Sr. Perito esclareceu que o Fisco Municipal: "...identificou outras prestações de serviços que compõem as 10 NFS-e (fls. 1701-1712), e que não são abrangidos pelo alcance das isenções referente a EHIS, pertinente aos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista de serviços, [...]". (fls. 1753)(g.o.) – Sucumbência recíproca – Ocorrência – O objeto da ação é a nulidade de 09 (nove) autos de infração referentes a dois contratos distintos (Rodoanel Mário Covas - AIIM's nos 006.784.180-5, 006.784.181-3, 006.784.182-1 e 006.784.183-0 e Contrato 008/2013/SEHAB - AIIM's nos 006.784.184-8, 006.784.185-6, 006.784.187-2, 006.784.188-0 e 006.784.191-0), ressaltando-se que o autor sagrou-se vencedor em relação ao contrato do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas e vencido no tocante ao Contrato 008/2013/SEHAB, sendo certo que, com o réu, ocorreu o contrário, vale dizer, ambas as partes restaram vencedores e vencidos praticamente na mesma proporção; razão pela qual a aplicação do art. 86, caput, CPC, é medida que se impõe – Precedente do C. STJ - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos oficial e voluntários improvidos.